Tribunal: STF
Processo: ARE 1588382
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE ESTEIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVANÇOS TRIENAIS. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DOS TRIÊNIOS DE 5% PARA 10%. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XV e XXV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

“A autora ingressou nos quadros públicos em 1989, matrícula nº 4529 ( evento 2, FICHIND24).
Os triênios reclamados pela autora foram previstos pela Lei Municipal 945/76, que garantiu aos servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho um adicional de 10% sobre o básico a cada três anos de vínculo:
[...]
Ocorre que, posteriormente, a Lei Municipal nº 3.035/2000 estatuiu plano para a carreira, afastando as normas celetistas da relação de trabalho. Dentre os direitos previstos, houve estipulação de adicional de 5% para cada triênio, suprimido o adicional de 10% previsto na lei anterior:
[...]
Com a criação do regime jurídico específico e do plano de carreira, a relação havida entre as partes deixou de ser regrada pela Legislação Trabalhista, sofrendo incidência de legislação própria e específica. 5004716-20.2019.8.21.0014 10072672029 .
Em observância ao Princípio da Especialidade, mostra-se descabida a interpretação legislativa sustentada pela autora, uma vez que não lhe assiste direito ao recebimento de vantagens suprimidas por força de lei, dado que não há direito adquirido nessa hipótese.
Distinta é a situação dos avanços que já haviam sido incorporados à folha de pagamento, os quais constituem direito efetivo, entretanto, tais avanços vêm sendo regularmente pagos, restringindo-se a controvérsia nos autos às vantagens que não foram implementados à época da vigência da nova legislação.”

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente